Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. HONORÁRIOS RECURSAIS. TEMA 1.059 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR. INVERSÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao analisar o Tema 1.059, que “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”
3. O fundamento da tese vinculante firmada pela Corte Superior é a de que (I) deve haver condenação anterior do recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais e (II) a majoração da verba honorária em grau recursal exige o insucesso do recurso interposto, “assim considerado aquele que em nada altera o resultado do julgamento tal como provindo da instância de origem”.
4. No caso em exame, a sentença julgou procedentes os pedidos da inicial e condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios. 4.1 Com o provimento da apelação interposta pelos réus, foram julgados improcedentes os pedidos iniciais e invertidas as verbas de sucumbência em desfavor do autor. 4.2 Além de não ter ocorrido condenação anterior dos réus ao pagamento de honorários advocatícios, nem a manutenção da sentença, a perda de interesse recursal do autor – que pleiteava a majoração do valor indenizatório – com o provimento do recurso dos réus não há justificativa para a fixação de honorários recursais.
5. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.